Tribunal: TJSP
Processo: 2260907-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que acolheu a impugnação à assistência judiciária gratuita, revogando o benefício antes concedido à agravante. Justiça gratuita que é direito constitucional (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) e pode ser requerida por qualquer das partes e a qualquer tempo, mediante simples declaração, que só não se defere ou se revoga se as

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que acolheu a impugnação à assistência judiciária gratuita, revogando o benefício antes concedido à agravante. Justiça gratuita que é direito constitucional (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) e pode ser requerida por qualquer das partes e a qualquer tempo, mediante simples declaração, que só não se defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação de carência. Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício, tampouco afasta a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de carência. Não se exige um estado de pobreza extremada, mas apenas a ausência de recursos para suportar os encargos inerentes à lide. Precedentes jurisprudenciais. Elementos dos autos que recomendam a concessão do benefício, à vista da inaptidão financeira atual. Ausência de prova da capacidade econômica da agravante para suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Irrelevante o fato de a agravante ter empregado suas economias na aquisição de produto de elevado valor, cujo preço final, aliás, é objeto de impugnação específica pela consumidora. A agravante reside em bairro periférico e recebe proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 2.700,00, além de suportar gastos com plano de saúde e medicamentos, bem como despesas de consumo mensal compatíveis com um módico padrão de vida, o que corrobora a presunção de hipossuficiência. Ausente indício, a cargo dos agravados, da possibilidade de custeio do acesso à Justiça, pela agravante. Benesse restabelecida. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260907-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
OLGA MARCELINA DE SANTANA, são agravados NIPPONFLEX INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA, SIRLEI MARIA DA SILVA FIGUEIREDO-ME
(QUALITYFLEX), SIRLEI MARIA DA SILVA FIGUEIREDO, BANCO BONSUCESSO
e QUALITYFLEX COLCHÃO TERAPÊUTICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260907-59.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 17305 - 2/6
Agravo de Instrumento no 2260907-59.2019.8.26.0000
Agravante: OLGA MARCELINA DE SANTANA
Agravados: Nipponflex Industria e Comércio de Colchões Ltda, SIRLEI
MARIA DA SILVA FIGUEIREDO-ME (QUALITYFLEX), SIRLEI MARIA DA
SILVA
FIGUEIREDO,
BANCO
BONSUCESSO
e
Qualityflex
Colchão
Terapêutico
Interessado: Banco Bonsucesso S.A.
Comarca: São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Voto no 17305
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que acolheu
a impugnação à assistência judiciária gratuita, revogando o benefício antes
concedido à agravante. Justiça gratuita que é direito constitucional (art. 5o,
inciso LXXIV, da CF/88) e pode ser requerida por qualquer das partes e a
qualquer tempo, mediante simples declaração, que só não se defere ou se
revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação de carência.
Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do
benefício, tampouco afasta a presunção de hipossuficiência decorrente da
declaração de carência. Não se exige um estado de pobreza extremada,
mas apenas a ausência de recursos para suportar os encargos inerentes à
lide. Precedentes jurisprudenciais. Elementos dos autos que recomendam a
concessão do benefício, à vista da inaptidão financeira atual. Ausência de
prova da capacidade econômica da agravante para suportar as despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Irrelevante o
fato de a agravante ter empregado suas economias na aquisição de produto
de elevado valor, cujo preço final, aliás, é objeto de impugnação específica
pela consumidora. A agravante reside em bairro periférico e recebe
proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 2.700,00, além de
suportar gastos com plano de saúde e medicamentos, bem como despesas
de consumo mensal compatíveis com um módico padrão de vida, o que
corrobora a presunção de hipossuficiência. Ausente indício, a cargo dos
agravados, da possibilidade de custeio do acesso à Justiça, pela agravante.
Benesse restabelecida. Decisão reformada. Agravo de instrumento
provido, com determinação.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Olga Marcelina de Santana, em razão da r. decisão de
fls. 103, proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional de Penha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260907-59.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 17305 - 3/6
França da Comarca da Capital, que acolheu a impugnação à assistência
judiciária gratuita, revogando o benefício antes concedido à agravante.
Alega a agravante, em resumo, que: faz jus à gratuidade
processual, pois é idosa e aposentada; foi enganada sobre o valor do colchão,
jamais anuindo com o preço final de aproximadamente R$ 17.000,00; a
assinatura aposta no contrato de financiamento é falsa; mora na periferia e seus
rendimentos destinam-se à sua subsistência e de sua família; gasta R$ 640,00
com plano de saúde; não pode custear os gastos judiciais sem prejuízo de seu
sustento; a revogação da benesse obsta seu acesso à justiça, motivo pelo qual
deve ser restabelecida.
O requerimento de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 106).
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 109/113).
É o relatório.
Decido:
Inicialmente, tarjem-se os autos com a prioridade de tramitação
decorrente do Estatuto do Idoso (fls. 101/102).
No mais, considerando que a justiça gratuita é direito
constitucional (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88), tem-se que o benefício da
assistência judiciária gratuita pode ser requerido por qualquer das partes e a
qualquer tempo, mediante simples declaração, que só não se defere ou se revoga
se as circunstâncias desmentirem a alegação de carência. Nesse sentido, confira-
se:
Impugnação à justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples
declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da
assistência judiciária gratuita, que só não se defere ou se revoga se as
circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza - Recurso não
provido. (Apelação no. 0008186-49.2013.8.26.0004; Relatora: Silvia
Rocha; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Data
do
julgamento:
27/04/2016; Data
de
registro:
27/04/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260907-59.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 17305 - 4/6
Tanto é assim que, em regra, a contratação de advogado
particular não obsta a concessão do benefício, tampouco afasta a presunção de
hipossuficiência decorrente da declaração de carência. De fato, não se exige um
estado de pobreza extremada para a concessão do benefício da Justiça gratuita,
mas sim a ausência de recursos para suportar os encargos inerentes à lide.
Nesse sentido, confira-se:
APELAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
À
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A expedição de ofícios
à DRF e ao INSS somente se justifica se o impugnante apresentar
evidências de que a declaração do beneficiário não corresponde à
verdade.
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
QUALQUER
PROVA
DA
CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO PARA SUPORTAR AS
DESPESAS PROCESSUAIS PRÓPRIAS PARA O ACESSO À JUSTIÇA.
ÔNUS DO IMPUGNANTE (LEI N. 1.060/50, ART. 7o). REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Contratação
de
advogado
particular que não obsta a concessão do benefício. Titularidade de bem
imóvel que, por si, não afasta a presunção de hipossuficiência
decorrente da declaração de pobreza se nenhum rendimento gera (Lei n.
1.060/50,
art.
4o).
Recurso
improvido.
(Apelação
no.
0054502-58.2010.8.26.0576; Relator: Hamid Bdine; Comarca: São José
do Rio Preto; Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 05/11/2014; Data de registro: 05/11/2014)
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA. Impugnação deduzida pelo
apelante. Apelado que seria comerciante e titular de bens,
circunstâncias impedientes à concessão dos benefícios. Deferimento na
origem que é confirmado em razão da ausência de provas do alegado. O
só fato de ser titular de micro-empresa não serve de motivo para
cancelar a gratuidade, especialmente quando não se sabe a situação da
empresa, nem existe nos autos demonstração cabal de que o apelado
seria proprietário de bens, a ponto de poder fazer frente às despesas do
processo. Suspeita que, por si só, é pouca para cancelar o favor legal.
(Apelação
no.
9066198-51.2009.8.26.0000;
Relator:
Roberto
Solimene; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Data
do
julgamento:
25/02/2010; Data
de
registro:
08/03/2010)

In casu, o Juízo de origem acolheu a impugnação à assistência
judiciária gratuita, revogando o benefício antes concedido à agravante, sob os
seguintes argumentos:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260907-59.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 17305 - 5/6
A requerida Nipponflex Indústria e Comércio de Colchões Ltda impugnou
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferida à
requerente, alegando que os bem adquirido por ela é de alto valor,
portanto, possui condições de arcar com as custas e despesas
processuais.
A requerente manifestou-se alegando não possuir condições financeiras.
A requerente está desempregada e o valor recebido inclui-se na classe
média brasileira, de acordo com os índices oficiais do Governo Federal.
O que se discute na Justiça tem caráter privado, não de interesse
público.
Ademais, o valor dado à ação, e que serve de base para os cálculos das
custas judiciais, se alto, foi livremente fixado por seu representante legal.
Por fim, a justiça gratuita não pode ser usada para desequilibrar a
relação entre as partes, em caso de recurso, ao fim da prestação de
justiça em Primeira Instância.
Diante do exposto, ACOLHO a presente impugnação.” (fls. 103).
Ocorre que inexiste prova da capacidade econômico-financeira da
agravante para suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e
de sua família, sendo irrelevante o fato de ter empregado suas economias na
aquisição de produto de elevado valor, cujo preço final, aliás, é objeto de
impugnação específica pela consumidora.
Realmente, a agravante reside em bairro periférico e recebe
proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 2.700,00 (fls. 61/62 e 74/75).
Suporta, ainda, gastos com plano de saúde e medicamentos (fls. 76/87), além de
despesas de consumo mensal indicativas de um módico padrão de vida (fls.
88/91).
A realidade apresentada é plenamente compatível com a benesse
postulada e corrobora a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração
de carência (fls. 11 e 57). Os agravados, a seu turno, não lograram evidenciar o
descabimento do benefício, deixando de demonstrar a atual aptidão financeira
da agravante para arcar com os custos inerentes ao acesso à Justiça.
Destarte, é o caso de restabelecimento da gratuidade processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260907-59.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 17305 - 6/6
em favor da agravante, reformada a r. decisão recorrida.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional
e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso e determino à
Serventia que tarje os autos com a prioridade de tramitação decorrente do
Estatuto do Idoso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator